Tribunal: TJDFT
Processo: 0729505-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729505-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposta pelo CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE, parte requerida, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de cobrança, ajuizada por CONDOMINIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES G,H, indeferiu a preliminar de confusão entre as partes. A decisão indeferiu de confusão entre parte requerente e requerida, pois compreendeu que “não há que se falar na existência de confusão entre as partes, conquanto a forma como constituídos os entes denota a existência de autonomia entre os referidos, cada qual com interesses próprios, embora jungidos em um mesmo estabelecimento. Nesta linha, tendo o feito conflito entre os referidos, há de se verificar a capacidade judiciária dos envolvidos, na forma do art. 1.348, II, do CC”. Em suas razões recursais (ID 49256165), o agravante/requerido ventila a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta, em síntese, que há evidente confusão entre devedor e credor, sendo as mesmas partes. Argumenta que “a parte autora/agravada, representada pelo síndico Hudson Luiz Souza, pretende que a parte Requerida/agravante, também representada pelo síndico Hudson Luiz Souza, seja condenada a realizar o pagamento imediato de R$ 57.705,89 (cinquenta e sete mil setecentos e cinco reais e oitenta e nove centavos), acrescidos de juros e correção monetária. Ora, se o síndico Hudson representa a parte Requerente/agravada e ao mesmo tempo a parte Requerida/agravante, materializa-se a confusão prevista no direito material”. Quanto à concessão de efeito suspensivo, sustenta que “no que diz respeito ao fumus boni iuris, este resta presente, tendo em vista que conforme depreende-se dos autos a decisão guerreada (Id. 162497391) não reconheceu a confusão entre credor e devedor, além de ter indeferido as preliminares e a produção de prova pericial. Quanto ao periculum in mora, este se encontra presente, pois o Juízo dispensou a produção e provas e determinou a intimação da parte requerida/agravante para, em 15 (quinze) dias, regularizar a representação, juntando procuração devidamente outorgada por VILMAR AMARAL DA SILVA, recente, sob pena de revelia”. Requer, assim, o recorrente, a reforma da decisão agravada para deferir, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito do presente recurso. No mérito, requer seja acolhida a preliminar aventada na origem da confusão entre requerente e requerido. Preparo recolhido (IDs 49239754 e 49239753). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos formais de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento. O cerne da questão é a aferição da confusão entre credor e devedor fundada na representação de ambos os condomínios pela pessoa do mesmo síndico. O agravante/requerido alega ser parte da requerente, inclusive com o mesmo representante/síndico. Sobre a qualidade de síndico, o art. 1.347 e 1.348 do CC dispõe sobre a eleição do síndico e não há impedimento que este represente mais de um condomínio, como no caso dos autos. Portanto, a identidade do síndico não conduz a confusão entre os entes despersonalizados. No que tange à confusão entre credor e devedor (art. 381 do CC), bem como afirmou o Juízo de origem, os entes possuem gestão, administração, inclusive, diferentes CNPJs. Verifica-se que há disposição na convenção condominial da requerente (ID 139430922 p. 5 nos autos de origem) sobre a autonomia de cada ente. Vejamos: “Art. 9o - O CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB &amp; RESIDENCE pela sua peculiaridade de ser constituído por 04 (quatro) sub-condomínios administrativamente autônomos, mas harmônicos entre si, e estes, por sua vez, integrados por suas respectivas edificações, aqui denominas, simplesmente, “torre(s)”, deverá observar as seguintes regras: [...] “b) cada Sub-Condomínio Autônomo elegerá seu subsíndico, um subsíndico substituto, e um Conselho Fiscal, em Assembléia Geral convocada para esse fim, nos termos e condições gerais da presente convenção. Caberá ao substituto substituir o subsíndico nos seus impedimentos ou ausências; c) caberá ao subsíndico exercer a administração do respectivo Sub-Condomínio Autônomo, praticando todos os atos previstos no art. 1.348, incisos I a IX, § 1o e 2o do CC; d) o Subsíndico será o representante legal de seu respectivo Sub-Condomínio Autônomo, podendo representa-lo em juízo ou fora dele, praticando os atos necessários à defesa dos interesses comuns daquele condomínio; [...] h) os subsíndicos, eleitos pelos condôminos de cada Sub-Condomínio Autônomo, formarão Conselho Consultivo Geral com mandato de até 02 (dois) anos, Conselho este que elegerá dentre os seus membros, o seu presidente que terá funções de Síndico Geral e a representação do CONDOMÍNIO RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB &amp; RESIDENCE, que terá a prerrogativa de representar, ativa e passivamente, o condomínio, praticando, em juízo ou fora dele, os atos necessários à defesa dos interesses comuns;” grifei Assim, dada a autonomia administrativa de cada sub-condomínio e da previsão de que o subsíndico representa os interesses, inclusive em Juízo, de seu sub-condomínio, não resta verificada a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Destaca-se que não encontram-se demonstrado o risco de dano, pois o débito já foi reconhecido pela agravante administrativamente, inclusive na própria contestação o agravante menciona que para o devido pagamento “basta que o síndico do Condomínio, ora agravante (e requerente) convoque uma assembleia suja pauta seja para discutir a melhor forma para realizar o ressarcimento para os subcondomínios”, ou seja, a manutenção do curso do processo não apresenta risco de dano, pois o débito é reconhecido pela agravante. No que tange à representação, a decisão agravada cumpre a determinação de regularidade de representação, conforme a previsão da convenção condominial da representação pelo subsíndico. Colaciono a compreensão do Juízo de origem sobre o tópico agravado: “[...]No caso, observo que o sr. VILMAR AMARAL persiste compondo o quadro administrativo de um dos Subcondomínios e, também, o “conselho” administrativo da ré, conforme ata de ID 159308796. Ademais, a contranotificação de ID 139434302 - Pág. 1 fora elaborado quando ainda ocupava o posto de SÍNDICO GERAL. E não só, a procuração primitivo, acima citada (ID 143606099), está imbuída de sua assinatura. Assim, entendo que deve operar como o substituto do sr. HUDSON, representando a pessoa jurídica ré, de modo a evitar a colisão de interesses”. Assim, como firmado pelo juízo de origem para evitar possível conflito de interesse na representação, a representação é devida sua regularização a constar o sr. Vilmar Amaral (ID 152195987) “Vilmar Amaral torna-se eleito Sindico Geral, pelo periodo de 12 (doze meses), com vigencia a partir de 01/04/2022 a 31/03/2023”, conforme corrobora a assinatura da procuração de ID 143606099 na origem. Ausente, portanto, a probabilidade de deferimento do pedido. No que tange à falta do interesse de agir, considerando a fundamentação anterior quanto à inexistência de confusão entre as partes, está presente o interesse de agir quanto à pretensão de cobrança dos valores devidos e não adimplidos pelo agravante ao condomínio agravado. Não vislumbro a possibilidade de risco, urgência ou probabilidade do pedido. Por fim, no que diz respeito à produção de provas, de acordo com o art. 370 do CPC, o juiz é o destinatário das provas produzidas no processo, cabendo a este, de forma fundamentada, determinar a produção das provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. De fato, denota-se da decisão agravada que o magistrado justificou a necessidade da produção de prova pericial sob o argumento da produção unilateral da prova documental arrolada nos autos pela requerente, todavia, na sequência pontuou que a prova unilateral fora produzida pela própria requerida e apresentada pela requente, nota-se que o magistrado apresentou outros argumentos para o indeferimento que proferiu, destacando a ausência de impugnação quanto ao relatório contábil, sobretudo no que se refere a desnecessidade da prova em questão. Dessa forma, nota-se que a decisão encontra-se devidamente justificada, sendo descabido o deferimento do pleito da parte agravante. Ante o exposto, ausentes requisitos para concessão do efeito suspensivo, especialmente quanto à probabilidade do direito, INDEFIRO a liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Sem informações. À parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de agosto de 2023